Tribunal: TJMT
Processo: 1023489-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023489-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), JUCELIO CIRIACO DOS SANTOS - CPF: 021.083.231-20 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO DE INVALIDEZ – RELAÇÃO DE CONSUMO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA VERIFICADAS – RECURSO PROVIDO.
Para o deferimento do pedido de
inversão do ônus da prova
é necessário, com fulcro na disposição do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estar caracterizada pelo menos uma de duas situações: a verossimilhança das alegações do consumidor ou for ele hipossuficiente para prová-las, segundo as regras ordinárias de experiência. Assim, presente tais requisitos, deve ser deferido o pedido de
inversão do ônus da prova
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUCÉLIO CIRÍACO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Indenização Securitária” (Proc. no 1010757-19.2022.8.11.0055), ajuizada pelo agravante contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., indeferiu pedido de inversão do ônus da prova (cf. Id. no 128629929 dos autos de origem).

O autor/agravante insiste na “necessidade de inversão do ônus da prova” reafirmando a presença da verossimilhança de suas alegações, já que “juntou aos autos documentos médicos que comprovam diagnósticos dos quadros clínicos nos quais sustenta as suas alegações, comprovou a existência do seguro contratado pela estipulante (e) comprovou que laborava na estipulante quando fora diagnosticada com as lesões”. Aduz que, assim, compete à Seguradora/ré/agravada produção de prova acerca da “alegação de que (ele) não teve ciência sobre as cláusulas limitativas da apólice”, inclusive porque ele não pode produzir prova negativa (sic – cf. Id. no 184352177 - Pág. 3/6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “a fim de que seja determinada a inversão do ônus da prova” (sic – cf. Id. no 184352177 - Pág. 6/7)

A decisão vinculada ao Id. no
186781178
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
189005151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No que diz respeito ao pedido de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor formulado pelo requerente, verifico que a relação estabelecida entre as partes se revela como de consumo, uma vez que as partes se enquadram respectivamente na qualidade de consumidor e fornecedor previsto nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, defiro o pedido da requerente para aplicação do Código de Defesa do Consumidor

(...)

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90, desde que presentes os requisitos.

Dessa forma, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

In casu, entendo que não resta demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida, razão pela qual indefiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90.

O art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 6o

-
São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Tal dispositivo permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor segundo as regras ordinárias de experiência; b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão é sempre uma decisão do juiz, que deverá considerar as peculiaridades do caso concreto, mas basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa "ou".

Assim, a inversão do ônus da prova é a técnica que prestigia o princípio de igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor, ainda que em sede preliminar, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6o,VIII, do CDC.

É incontroverso que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor (agravante) e de fornecedor (agravado) (CDC, artigo 2o e 3o), de modo que a controvérsia dos autos deve ser analisada à luz das normas consumeristas.

Em específico, deve-se atentar na análise do caso às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova
” (art. 6o, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), que se traduz na caracterização de falha na prestação do serviço e dever de indenizar independente da aferição de existência de culpa.

Dessa forma, no caso dos autos, caracterizada a relação de consumo entre as partes, resta demonstrada a hipossuficiência material do agravante, uma vez que é dever da seguradora, responsável pela confecção e regras do contrato, comprovar que o segurado não faz jus à cobertura

Isto posto,
dou provimento
ao recurso.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024